Tribunal: TJSP
Processo: 1004206-24.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação parcial da falange distal dos 3o e 4o dedos da mão esquerda – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.